Tribunal: STF
Processo: Rcl 53349
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Agravo de Instrumento nº 2291486-19.2021.8.26.0000, que, ao indeferir o pedido de suspensão da liminar concedida, cuja consequência é a manutenção da decisão de reintegração na posse de imóvel ocupado por, pelo menos, 25 (vinte e cinco famílias), teria afrontado a decisão proferida na ADPF 828.



    Na origem, cuida-se de Ação de Reintegração de Posse, ajuizada pela parte beneficiária, em que alega ser proprietária e possuidora de imóvel onde encontram-se assentadas cerca de 25 famílias, sendo que os mais antigos residem no local há mais de dez anos. 



    Aduz-se que o acórdão objeto da presente reclamação deixou de aplicar a decisão proferida na ADPF 828-DF, com fundamento na falta de provas de que o imóvel seja destinado à “moradia para populações vulneráveis”.



    Alega-se que, in casu, as provas que instruem o feito principal apontam que “as residências têm o perfil sócio econômico de classe baixa, constituída por edificações térreas e assobradas” (eDOC 1, p. 4), o que demonstra a vulnerabilidade e o risco social.



    Por fim, salienta-se que ao apreciar o segundo pedido de tutela provisória incidental na ADPF 828, o relator concedeu a medida “a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022”, decisão que foi referendada pelo Pleno desta Corte. 



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão que determinou a expedição e o cumprimento de ordem de reintegração de posse, enquanto durar a pandemia de Covid-19. No mérito, pugna pela confirmação da liminar proibindo-se a remoção forçada dos moradores da ocupação enquanto durar a pandemia de Covid-19, ou, ao menos até 30.06.2022, nos termos da decisão proferida na Segunda Tutela Incidental na ADPF 828-DF.



    É o relatório. Decido. 



    Defiro o pedido de justiça gratuita. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 



    Esta reclamação se refere à segunda hipótese, uma vez que alega desrespeito à decisão proferida na ADPF 828. 



    A decisão reclamada, indeferiu o pedido de suspensão da decisão liminar nos seguintes termos (eDoc 11, p. 7-10):



    “Superada a questão preliminar, e analisando agora o mérito do recurso em si considerado, de rigor reconhecer que razão também não assista a recorrente, uma vez que o simples transcurso do período de 6 (seis) anos, se mostra insuficiente para afastar, e por si só, a possibilidade da retomada liminar da coisa pela demandante, ora recorrida,uma vez que a propriedade deve ser imediatamente restituída ao seu titular, para que possa dela fruir e gozar, bem como para protegê-la frente a possíveis novos esbulhadores, conforme prevê expressamente o artigo1.228 do Código Civil, que assim bem se define em relação a tal aspecto:“O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”.Independentemente do quanto até aqui analisado, é certo que a Prova Pericial que foi desenvolvida nos autos eliminou quaisquer dúvidas em relação ao verdadeiro proprietário da área imóvel disputada, aspecto este que bem denota, tanto a verossimilhança do direito evocado pela demandante, quanto o perigo na demora, inclusive porque proposta a ação em plena observância do prazo de “ano e dia” contado do esbulho possessório anotado, daí porque perfeitamente adequada a expedição do Mandado de Reintegração de Posse, para tanto observados os limites em que determinado pelo Juízo, razão pela qual não possam ser acolhidos os reclamos da inconformada, porque totalmente distantes da verdade que emerge do conjunto dos autos. 



    (...)



    Por fim, examinando agora o segundo pedido alternativo como apresentado pela recorrente, apresentado no sentido de que se tenha por suspenso o cumprimento do Mando de Reintegração de Posse, ao menos até 31 de março de 2022, é de se dizer que razão também não assista ao pleito assim apresentado a desate, uma vez que a V. Decisão proferida na ADPF 828, para adequada aplicação exige efetiva prova de que o imóvel seja destinado a “moradia para populações vulneráveis”,elemento este que não resultou comprovado nos autos, notadamente porque não existe prova nesse sentido, uma vez que, e sempre a bem da verdade, a área imóvel em disputa nos autos foi objeto de sucessivas transações imobiliárias, estas que permitiram a edificação de residências por terceiros desprovidos de título de propriedade, e que despenderam importâncias para aquisição de área imóvel, área esta que agora se tem como certo que pertence à recorrida, aspecto este que também impede o acolhimento dos reclamos nesse sentido deduzidos, o que se tem em conformidade com os pontos reconhecidos corretos quando enfrentados pelo Juízo, o que se tem por força da R. Decisão indevidamente atacada. 



    Assim, diante do conjunto encartado ao feito, não se vislumbra a presença de qualquer incorreção que se possa reconhecer a vulnerar a R. Decisão como proferida em 1º Grau de Jurisdição, motivo pelo qual deve o entendimento como adotado pela MM Juíza, este que se tem por indevidamente hostilizado, ser mantido na íntegra, e sem quaisquer retoques, manutenção esta que se dá com pleno suporte em seus próprios, legítimos, jurídicos, e adequados fundamentos”.



     



    A decisão liminar proferida na ADPF 828, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe de 07.06.2021, ficou assim sintetizada: 



    “Direito Constitucional e Civil. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Tutela do direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Medida cautelar parcialmente deferida. I. A hipótese 1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. II. Fundamentos de fato 2. O requerente destaca dados da Campanha Despejo Zero, segundo a qual mais de 9.000 (nove mil) famílias foram despejadas durante a pandemia e em torno de 64.000 (sessenta e quatro mil) se encontram ameaçadas de remoção. Noticia de casos de desocupações coletivas realizadas sem suporte assistencial às populações, que já se encontravam em situação de vulnerabilidade. III. Fundamentos jurídicos 3. No contexto da pandemia da COVID-19, o direito social à moradia (art. 6º, CF) está diretamente relacionado à proteção da saúde (art. 196, CF), tendo em vista que a habitação é essencial para o isolamento social, principal mecanismo de contenção do vírus. A recomendação das autoridades sanitárias internacionais é de que as pessoas fiquem em casa. 4. Diante dessa situação excepcional, os direitos de propriedade, possessórios e fundiários precisam ser ponderados com a proteção da vida e da saúde das populações vulneráveis, dos agentes públicos envolvidos nas remoções e também com os riscos de incremento da contaminação para a população em geral. 5. É preciso distinguir três situações: (i) ocupações antigas, anteriores à pandemia; (ii) ocupações recentes, posteriores à pandemia; e (iii) despejo liminar de famílias vulneráveis. Também merecem solução específica: a) ocupações conduzidas por facções criminosas; e b) invasões de terras indígenas. IV. Decisão quanto a ocupações anteriores à pandemia 6. Justifica-se a suspensão, por 6 (seis) meses, da remoção de ocupações coletivas instaladas antes do início da pandemia. Trata-se da proteção de comunidades estabelecidas há tempo razoável, em que diversas famílias fixaram suas casas, devendo-se aguardar a normalização da crise sanitária para se cogitar do deslocamento dessas pessoas. V. Decisão quanto a ocupações posteriores à pandemia 7. Os agentes estatais poderão agir para evitar a consolidação de novas ocupações irregulares, desde que com a devida realocação em abrigos públicos ou em locais com condições dignas. Tudo deve ser feito com o cuidado necessário para o apoio às pessoas vulneráveis, inclusive provendo condições de manutenção do isolamento social. VI. Decisão quanto ao despejo liminar por falta de pagamento 8. No que diz respeito às situações de despejo por falta de pagamento de aluguel, a proibição genérica pode gerar efeitos sistêmicos difíceis de calcular em sede de controle concentrado de constitucionalidade, particularmente em medida cautelar de urgência. Isso porque a renda proveniente de locações, em muitos casos, também é vital para o sustento de locadores. Por essa razão, nesse tópico, a intervenção judicial deve ser minimalista. 9. Assim sendo, na linha do que já fora previsto na Lei nº 14.010/2020, que disciplinou o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus, suspendo, pelo prazo de 6 (seis) meses, tão-somente a possibilidade de despejo liminar de pessoas vulneráveis, sem a audiência da parte contrária. Não fica afastada, portanto, a possibilidade de despejo por falta de pagamento, com observância do art. 62 e segs. da Lei nº 8.245/1991, que dispõe sobre a locação de imóveis urbanos. VII. Conclusão 1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para: i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020); ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório. 2. Ficam ressalvadas da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses: i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010; ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado – a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas – nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos; iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão.”



    Importa registrar que, em 7.4.2022, o Plenário do STF, em sessão virtual, referendou a medida liminar deferida pelo Ministro Roberto Barroso na ADPF 828 cuja conclusão foi pela extensão, até 30.6.2022, das regras que suspendem despejos e desocupações em razão da pandemia ocasionada pela Covid-19. 



    Na oportunidade, o relator levou em conta o cenário socioeconômico do país e considerou que a crise sanitária ainda não foi plenamente superada. Ressaltou a nova onda do vírus na Europa e o surgimento de uma nova variante no cenário internacional. Por fim, determinou que os critérios previstos nº Lei nº 14.216/2021 sejam estendidos para as áreas rurais. 



    A análise da razoabilidade jurídica da tese apresentada se dá a partir dos parâmetros enumerados pela ADPF 828. A subsunção do fato ao conteúdo normativo daquela decisão revela com clareza o âmbito de aplicação de que aqui se cuida: dada a gravosa pandemia do vírus Corona, a qual, malgrado todos os progressos, ainda compõe nossa realidade, só poderão as ocupações posteriores à data de início da situação pandêmica sofrer a resistência do poder público à sua consolidação se, e somente se, a população vulnerável for conduzida a abrigos públicos, ou tiver assegurada outra forma de moradia adequada.



    Há, em juízo de cognição sumária, elementos a indicar, com razoável grau de certeza, que este requisito não foi preenchido. A demanda reveste-se, assim, do fumus boni iuris.



    O risco de demora do provimento judicial (periculum in mora) parece-me, igualmente, inegável, seja pela condição de vulnerabilidade da população, seja pelo risco de saúde, seja pela irreversibilidade das medidas atacadas. 



    Sopesando o perigo de dano irreparável em razão do cumprimento da decisão de reintegração de posse, defiro o pedido liminar, a fim de suspender, até o julgamento final desta reclamação os efeitos da decisão reclamada proferida no Agravo de Instrumento nº 2291486-19.2021.8.26.0000 do Tribunal de Justiça de São Paulo. 



    Solicitem-se informações ao Juízo reclamado no prazo legal (art. 989, I, do CPC) e cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias apresentar contestação (art. 989, III, do CPC). 



    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de parecer (art. 991 do CPC) 



    Publique-se. Intime-se. 



    Comunique-se, com urgência.



    Brasília, 17 de maio de 2022



Ministro Edson Fachin



Relator



  Documento assinado digitalmente